Tribunal: TJSP
Processo: 1004663-62.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após encerramento de conta corrente. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$4.000,00. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial do recurso do autor. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Existência de saldo devedor não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após encerramento de conta corrente. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$4.000,00. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial do recurso do autor. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Existência de saldo devedor não comprovada. Baixa efetuada pelo próprio credor após reclamação administrativa. Ausência de débito a justificar a restrição. Negativação ilícita. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14 do CDC. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório majorado para o valor de R$10.000,00, o qual se mostra em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Honorários corretamente fixados com base no valor da condenação. Art. 85, §2o, CPC. Inaplicável a majoração de honorários prevista pelo art. 85, §11, do CPC, haja vista que tal verba já foi fixada no máximo patamar legal na origem. Recurso do autor provido em parte e recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004663-62.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FERNANDO ALMEIDA DE MORAES GALVÃO, é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
2/10
VOTO No 23435
Apelante/Apelado(s): Fernando Almeida de Moraes Galvão
Apelado/Apelante(s): Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista/3a Vara
Cível
Juiz(a): Fábio Henrique Falcone Garcia
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes após encerramento de conta corrente. Sentença
de procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a
parte autora no valor de R$4.000,00. Irresignação de ambas as
partes. Cabimento parcial do recurso do autor. Preliminar de
inépcia recursal rejeitada. Existência de saldo devedor não
comprovada. Baixa efetuada pelo próprio credor após
reclamação administrativa. Ausência de débito a justificar a
restrição. Negativação ilícita. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14 do CDC. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum'
indenizatório majorado para o valor de R$10.000,00, o qual se
mostra em consonância com os valores arbitrados por esta C.
Câmara em casos análogos. Honorários corretamente fixados
com base no valor da condenação. Art. 85, §2o, CPC.
Inaplicável a majoração de honorários prevista pelo art. 85,
§11, do CPC, haja vista que tal verba já foi fixada no máximo
patamar legal na origem. Recurso do autor provido em parte e
recurso do réu não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação de indenização
por danos morais, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização,
no importe de R$4.000,00, além das custas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
3/10
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) o quantum indenizatório deve ser majorado para o valor de
R$20.000,00; 2) subsidiariamente, os honorários devem ser majorados
para o valor mínimo de R$2.000,00.
A parte ré, por sua vez, também interpôs
recurso, alegando, em síntese, que: 1) restou comprovado o débito, na
medida em que o extrato de dezembro de 2015 indica que a conta
permaneceu negativa, em R$63,97, momento em que o saldo foi
encaminhado para o setor de cobranças e encerrada definitivamente a
conta; 2) número do contrato apresentado pelo apelado é a junção do
número da conta corrente e da agência; 3) a dívida que gerou a negativação
é legitima e se trata de saldo negativo remanescente em sua conta que em
razão dos juros atingem o valor da negativação de R$250,56; 4) por
liberalidade, procedeu à baixa da dívida em questão; 5) a parte contrária
não faz jus à indenização por danos morais.
Ambos os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal
arguida pela parte requerida em contrarrazões, na medida em que o recurso
da parte autora impugnou suficientemente os fundamentos da r. sentença,
comportando conhecimento.
A parte autora narra que descobriu ter sido
seu nome negativado em razão de suposta dívida referente à conta corrente
encerrada em 27.11.2015. O débito foi baixado antes do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
4/10
ação, de forma que o pedido formulado restringe-se à indenização por
danos morais. Em contestação, a requerida afirmou que quando do
encerramento da conta, havia saldo devedor, que era de conhecimento da
parte autora.
A hipótese dos autos versa sobre relação de
consumo e a responsabilidade objetiva do apelante deve ser analisada à luz
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.
Assim, para que se caracterize a obrigação
de indenizar, deve-se analisar a existência do dano causado em decorrência
da conduta do fornecedor, sem a necessidade da caracterização da culpa.
A inscrição do nome do consumidor
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito é lícita, sendo a matéria
regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos
43 e seguintes.
No caso dos autos, alega-se que a inscrição
decorreria de saldo devedor existente na conta bancária encerrada,
conforme indicação do formulário de encerramento a fls.62, no valor de
R$68,25 e que, em razão da incidência de encargos, culminou no valor
inscrito, de R$250,69 (fls.78), na data de 18/12/2019.
A solicitação de encerramento foi assinada
em 27/11/2015, enquanto o extrato bancário de fls.77 indica a existência
de saldo negativo no valor de R$45,80 nesta data, com a incidência de
encargos até 29/12/2015, atingindo o valor de R$69,97, que teria sido
desclassificado nesta data, permanecendo, contudo, saldo negativo de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
5/10
R$7,71.
Verifica-se que as informações constantes do
extrato, documento unilateral, são desencontradas e contrariam as demais
provas dos autos, sendo o valor apontado como devido no extrato
incongruente com aquele constante da solicitação de encerramento da
conta.
Ademais, o laudo referenciado de fls.53,
elaborado pelo próprio banco, indica que não há saldo positivo ou
negativo, houve “saque dos valores disponíveis (antes do encerramento da
conta)” e não havia vínculos que impedissem o encerramento da conta.
Some-se a isso o fato de a própria parte ré
ter efetuado a baixa na inscrição, após reclamação administrativa,
indicando que a negativação foi errônea, ante a inexigibilidade do débito.
A
experiência
comum,
além
disso,
demonstra que as instituições financeiras não têm por hábito permitir o
encerramento de contas bancárias sem a quitação de eventuais pendências.
Por fim, a conta era de titularidade da pessoa
jurídica “VILLA CAFE C REGIONAL LTDA ME”, no entanto, o nome
do autor, pessoa física, foi negativado.
Resta comprovado, portanto, que não havia
débito que justificasse a inscrição em nome da parte autora, tratando-se de
ato ilícito.
No que diz respeito ao dano moral, a
inscrição indevida do nome do consumidor na lista de devedores
inadimplentes é dano de natureza 'in re ipsa', posto que gera, ou carrega
potencialidade de gerar, inumeráveis consequências nas relações jurídicas
próprias da vida em sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
6/10
Nesse
sentido,
o
posicionamento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça:
Processo:
AgRg
no
AREsp
630604/SP
(2014/0319658-6)
Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 17/03/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/04/2015
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR
EM
CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO.
SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
FIXADA
EM
VALOR
RAZOÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base na análise dos
elementos fático-probatórios dos autos, foi taxativo em
afirmar a responsabilidade do ora agravante pelo envio
de cobranças e pela manutenção indevida do nome do
recorrido no rol dos maus pagadores, mesmo após a
quitação integral do financiamento e encerramento da
conta, de modo que a alteração do julgado, tal como
pleiteada, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros
de
inadimplentes,
por
si
só,
enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do
prejuízo,
por
ser
presumida
a
sua
ocorrência,
configurando, assim, o chamado dano moral 'in re ipsa'.
Precedentes.
3. Na fixação de indenização por danos morais, são
levadas em consideração as peculiaridades da causa.
Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato,
o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico
da indenização e os parâmetros adotados em casos
semelhantes,
não
se
mostra
desarrazoada
ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Ainda, como bem ressaltou o d. Juízo 'a
quo', “Verifica-se do histórico de fl. 78 que o requerente ostentou diversos
apontamentos entre os anos 2016 a 2017, bem como dois apontamentos no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
7/10
ano de 2019.Quando do apontamento realizado pela requerida, incluído
em 28.11.2019, o requerente ostentava outra inscrição preexistente, de
outra instituição financeira (Banco IBI), incluído em 31.08.2019. Este
apontamento preexistente foi excluído em 13.09.2019. De sua vez, a
inscrição promovida pela ré somente foi retirada em 30.01.2020, de modo
que o autor permaneceu cerca de dois meses com essa única inscrição, até
a solução extrajudicial do impasse, ocorrida antes mesmo do ajuizamento
da presente demanda” (fls.94), não se aplicando, portanto, a Súmula 385
do C. STJ, em razão da subsistência ilegítima da negativação.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do quantum a ser indenizado pelo dano moral, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
8/10
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil
10.ed.
São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
No caso dos autos, a quantia indenizatória de
R$4.000,00 fixado na origem comporta majoração, mas não para o valor
pleiteando, mostrando-se mais adequada a quantia R$10.000,00, para
atender à finalidade sancionadora e reparadora, observados os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim tem sido o entendimento deste órgão
fracionário:
1046735-83.2014.8.26.0002 Apelação / Espécies de
Títulos de Crédito
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 28/09/2016
Ementa: APELAÇÃO Ação indenizatória por danos
morais
Inscrição indevida do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito Pretensão do autor para
que a ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$
15.000,00 a título de danos morais - Parcial procedência
da ação - Débito inexigível
Indenização fixada no
valor de R$ 2.800,00 Apelo do autor reclamando a
majoração para o montante de R$ 15.000,00 - 'Quantum'
elevado para o patamar de R$ 10.000,00, que é o
suficiente para viabilizar as três funções da indenização
por dano moral: punitiva, compensatória e preventiva
(ou dissuasora)
Sucumbência em desfavor da ré
mantida (Súmula 326, do STJ) - Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
9/10
provido.
1007329-13.2015.8.26.0037 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 28/09/2016
Ementa: Ação indenizatória por danos morais com
pedido de baixa do nome em órgãos de proteção ao
crédito e exclusão da dívida
Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada Cartão de crédito
emitido no estabelecimento da ré - Apelada integrou a
cadeia de fornecimento de serviços e enviou missivas à
apelante, contendo o timbre "Marisa Itaucard Itau",
cobrando a suposta dívida e alertando para o risco de
negativação de seu nome Sentença de improcedência
que merece reforma - Pagamento integral do contrato
demonstrado pela autora (recorrente) Apelada não se
desincumbiu do seu ônus probatório - Dano moral
configurado
e
arbitrado
em
R$
10.000,00

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
RECURSO
PROVIDO.
0019048-10.2012.8.26.0006 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/09/2015
Data de registro: 18/09/2015
Ementa:
"AÇÃO
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS -
Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da
prova
Reconhecida a ilegalidade da manutenção do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após a
celebração de acordo para quitação do débito e pontual
pagamento das parcelas Responsabilidade do credor
pela baixa da negativação
Falha na prestação de
serviços Responsabilidade objetiva do banco Dano
moral caracterizado - Ainda que não haja prova do
prejuízo, o dano moral puro é presumível Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais
e doutrinários
Indenização fixada em R$10.000,00,
quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes

Indenização atualizada com correção monetária, a contar
da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar do
evento danoso Súmulas no 362 e 54 do STJ Sentença
reformada
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados ao réu Apelo provido."

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004663-62.2020.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 23435
10/10
A correção monetária é devida desde a data
da sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidirão desde a data
da negativação, observado que já não havia mais relação contratual entre
as partes.
Os
honorários
advocatícios
foram
corretamente fixados com base no valor da condenação, em atenção à
previsão do art. 85, §2o e seus incisos, do CPC, não comportando alteração.
Inaplicável a majoração de honorários
prevista pelo art. 85, §11, do CPC, haja vista que tal verba já foi fixada no
máximo patamar legal na origem.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu.
WALTER BARONE
Desembargador Relator